Tribunal: TJES
Processo: 0077397-89.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0077397-89.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAVAGLIA COMERCIAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO FISCO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a prescrição de créditos tributários lançados em março de 1999, mas afastando a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, atuando como curadora especial, em razão do reconhecimento parcial da prescrição; e (ii) definir se, diante da sucumbência mínima da Fazenda Pública, cabe a aplicação da regra da causalidade para condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, exerce uma função institucional intrínseca prevista no art. 4º, XVI, da LC nº 80/1994, cuja remuneração já é assegurada por subsídio fixado em parcela única, nos termos do art. 39, §4º, e art. 135 da CF/1988, combinado com o art. 130 da LC nº 80/1994, o que inviabiliza a percepção de honorários advocatícios, salvo nas hipóteses de honorários sucumbenciais destinados ao fundo de aparelhamento da instituição (FADEP).

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmam entendimento de que os defensores públicos, ao atuarem como curadores especiais, não fazem jus ao recebimento de honorários, dado que tal atividade integra suas funções institucionais.

5. No caso concreto, embora reconhecida parcialmente a prescrição de créditos tributários lançados em março de 1999, a Fazenda Pública obteve êxito na manutenção da execução em relação à maioria dos créditos, configurando-se sua sucumbência como mínima, o que afasta a aplicação da regra da causalidade para a condenação em honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, não faz jus à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, por se tratar de função institucional remunerada por subsídio fixado em parcela única.

A Fazenda Pública não pode ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais quando sua sucumbência for mínima, prevalecendo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 39, §4º, 135; CPC, arts. 85, 86, §1º; LC nº 80/1994, arts. 4º, XVI, e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1382447/AL, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/12/2014; STJ, REsp 1297354/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/11/2012; STJ, REsp 1.201.674/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

BAVAGLIA COMERCIAL LTDA.
, por meio da

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida às fls. 53/58, integralizada às fls. 68/70, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários lançados em março de 1999, entendendo incabível honorários à Defensoria, que atuou como curadora especial.

Nas razões de fls. 73/9, a apelante sustenta, em suma, que: 1) se “o município não requereu a extinção ou o cancelamento da inscrição em dívida ativa, mesmo após o transcurso do prazo prescricional, ao contrário, requereu a citação da executada por edital, levando a nomeação de curador especial, que formulou defesa técnica, gerou para si o ônus processual do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”; 2) “cabe ao vencido suportar os ônus de sucumbência, que compreende as custas e honorários relativos ao patrono do vencedor da demanda judicial, nos termos do constante no art. 85 do CPC”; 3) “com o acolhimento da prescrição intercorrente houve o julgamento da causa restando vencido o embargo, cabendo, assim, a ele arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária”; 4) os honorários “são destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria, cujos recursos são objeto de aquisição de equipamentos e capacitação de servidores e Defensores”; 5) “restou demonstrado o dever do embargado em arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais em face da aplicação da regra da causalidade”.

Primeiramente, registra-se que o julgador de origem, no que tange aos honorários advocatícios, esclareceu que:

(...) o direito da Defensoria Pública de receber honorários é indiscutível e decorre de expressa disposição legal, consoante se vê do artigo 1º-C, XIX da Lei Complementar n.º 55, de 12 de dezembro de 1994. (...)

(...) tais verbas não se destinam ao (s) Defensor (es) atuante no caso concreto – pois vedado pelo art. 46, III, 91, III, e 130, III, da LC nº 80/94 –, mas sim, conforme expresso no supracitado art. 4º, XXI, da LC nº 80, dirigidas ao aparelhamento da Defensoria e à capacitação de seus membros e servidores.

Importante lembrar que os honorários de sucumbência não se confundem com os honorários devido ao curador especial.

Os honorários de sucumbência são fixados em razão do disposto no art. 20 do CPC, havendo necessidade de ter ocorrido a sucumbência da parte adversa.

Já os honorários devidos ao curador especial são fixados em razão do trabalho prestado por este, independentemente de ter a parte por ele representada sucumbido ou não, o que se assemelha aos honorários contratuais, vez que visam remunerar pelo trabalho prestado.

Nos termos do art. 9º e 1.042 do CPC, o curador especial é nomeado em situações especiais, a saber:

Art. 9º O juiz dará curador especial:

I - ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele;

II - ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.

Parágrafo único. Nas comarcas onde houver representante judicial de incapazes ou de ausentes, a este competirá a função de curador especial.

[...]

Art. 1.042. O juiz dará curador especial:

I - ao ausente, se o não tiver;

II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante.

Assim, não existe contrato de serviço assinado pelo curador especial e a parte representada por ele, de forma que não sendo fixados honorários, teria esse trabalhado de forma gratuita, o que configura desvalorização do trabalho (art. 170 da CRFB/88).

Ocorre que, nos termos do art. 4º, inciso XVI da Lei Complementar n.º 80/1994, a curadoria especial é encargo inerente à Defensoria Pública, de forma que seus servidores já são remunerados para o exercício de tal finalidade:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

Cumpre destacar que os artigos 39, § 4º e 135 da CRFB/88, bem como o artigo 130 da Lei Complementar n.º 80/1994, proíbem expressamente o Defensor Público de receber honorários em razão de suas atribuições:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

[...]

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado:

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições. Grifei.

Destarte, no máximo poderia a Defensoria Pública receber honorários de sucumbência (devidos ao FADEP) (...).

Os precedentes do STJ a seguir não deixam dúvidas quanto à condenação indevida de pagamento de honorários ao curador especial quando esse for Defensor Público:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL - HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1.
Conforme jurisprudência da Corte Especial deste STJ, é inviável o arbitramento e adiantamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que seus representantes figurem como curadores especiais, pois se trata de atividade intrínseca às suas funções institucionais, cuja remuneração se dá mediante subsídio, em parcela única
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1382447/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. Descabimento de honorários de curador especial em favor de defensor público, que, consoante expressa previsão constitucional, apenas pode receber subsídio em parcela única, não sendo admitido o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória. 2.
O exercício da curadoria especial é função institucional da Defensoria Pública, não se mostrando possível o recebimento de honorários pelo desempenho de múnus público. Precedente específico da Corte Especial
. 3. Ressalva do cabimento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, exceto quando a parte vencida for a pessoa jurídica de direito público à qual pertence a instituição. Súmula 421/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ( REsp 1297354/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012). Grifei.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. DIFERENCIAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA SALVO NA HIPÓTESE EM QUE PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. A Constituição da Republica, em seu art. 134, com vistas à efetividade do direito de defesa, determinou a criação da Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça, tendo-lhe sido atribuída a curadoria especial como uma de suas funções institucionais (art. 4º, XVI, da LC 80/1994). 2.
A remuneração dos membros integrantes da Defensoria Pública ocorre mediante subsídio em parcela única mensal, com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória, nos termos dos arts. 135 e 39, § 4º da CF/88combinado com o art. 130 da LC 80/1994
. 3.
Destarte, o defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única
. 4. Todavia, caberá à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ). 5. Recurso especial não provido. (REsp. 1.201.674/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 01/08/2012). Grifei.

Como se pode ver, o entendimento majoritário do STJ, inclusive do Órgão Especial daquela Corte, é no sentido de que
o Defensor Público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por tratar-se de atividade intrínseca às suas funções institucionais, cuja remuneração se dá mediante o subsídio recebido mensalmente, em parcela única
.

Dessa forma, tendo em vista que a Defensoria atuou como curadora especial torna-se incabível a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

(...).

Observa-se que o juízo
a quo
distinguiu os honorários de sucumbência daqueles fixados a título de curadoria especial, que constituem uma contraprestação devida pela prestação de serviço jurídico em favor da parte assistida, e não são devidos quando essa função é exercida por defensores públicos, por se tratar de uma de suas funções institucionais, já remuneradas pelo subsídio mensal.

Em seu recurso, a parte embargante/apelante, por sua vez, pugna pela condenação do embargado, ora apelado, em honorários sucumbenciais, diante do acolhimento parcial dos embargos à execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição dos créditos tributários lançados em março de 1999, mantidos os lançamentos de março de 2000, março de 2001 e março de 2002 (fl. 57).

Ocorre que a execução fiscal foi parcialmente extinta devido ao reconhecimento da ocorrência da prescrição de parte dos créditos lançados.

O julgador de origem, na sentença, reconheceu que, embora o comando inicial que ordenou a citação tenha sido proferido em 28/06/2004, não houve leniência do Fisco, que ajuizou a demanda em 29/01/2004, incidindo o verbete sumular nº 106 do STJ, segundo o qual proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerente ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Apesar de opostos embargos de declaração pela municipalidade, apontando que, em relação ao aludido crédito lançado em março de 1999, também não havia transcorrido o prazo quinquenal quando da propositura da execução em 29/01/2004 (fl. 60), o julgador entendeu que o vício não seria passível de ser sanado na via eleita.

Não obstante a ausência de recurso de apelação pela municipalidade, está claro que a sua sucumbência foi mínima, pois não foi reconhecida a arguida ilegitimidade passiva da empresa executada e nem os alegados vícios dos lançamentos, sendo que a execução prosseguiu em relação a maior parte dos créditos lançados (3 de 4), excluído apenas um deles por identificada prescrição, que não foi objeto de recurso, embora ajuizada a demanda no prazo legal também em relação ao aludido crédito.
1

Nesse contexto, não cabe honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, que sucumbiu de parte mínima.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação da apelante em honorários sucumbenciais na origem, inexistindo o que majorar.

É como voto.

1
A sentença não está sujeita à remessa com base no art. 496, §3º, inciso III, do CPC, conforme registrado pelo juízo
a quo
– fl. 58.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.